Tribunal: STF
Processo: ARE 1240858
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração (eDOC 30, p. 1-14) opostos por J.S. da decisão que negou seguimento ao presente ARE, com fundamento no art. 21, §1º, do RI/STF (eDOC 26, p. 1-6).
    O embargante sustenta, em síntese, a ocorrência de obscuridade, porquanto “não pode compreender, com a exatidão necessária para a eventual interposição de agravo interno, se, em relação à violação ao art. 1º, inc. III, da Carta Política, V. Exa. efetivamente entendeu incidir a súmula 279/STF, ou se se tratou de mero lapso na análise do feito. Portanto, a obscuridade deve ser afastada, a fim de que, ausente menção expressa sobre o art. 1º, inc. III, se esclareça se a súmula 279/STF também incide quanto a aludido dispositivo constitucional” (eDOC 30, p. 13). 
    Ao final, pede:
    “(...) o conhecimento e o acolhimento dos presentes embargos de declaração, a fim de que seja sanada obscuridade apontada no item III do presente recurso. 
    Caso V. Exa. delibere por convolar os embargos de declaração em agravo interno – o que não se acredita -, requer-se a intimação do embargante para complementar as razões recursais, na forma do art. 1.024, § 3º, do código de processo civil, c/c art. 3º do código de processo penal.” (eDOC 30, p. 14)
    É o breve relatório.
    Decido.
    Preliminarmente, assevere-se que os embargos de declaração são cabíveis para indicar ocorrência de ambiguidade, omissão, contradição ou obscuridade da decisão embargada (art. 620 do CPP c/c o art. 337 do RI/STF).
    Conforme relatado, o embargante alega, em síntese, a existência de obscuridade na decisão ora embargada.
    Assim, transcrevo da decisão ora impugnada exatamente para infirmar as alegações deduzidas nestes embargos de declaração:
    “(...)
    De imediato, consigno que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte:
    ‘Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processo Penal. 3. Crime contra a liberdade sexual (art. 213 c/c art. 214 do Código Penal). 4. Ausência de prequestionamento, incidência das súmulas 282 e 356. 5. Suposta violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa e da presunção de inocência. A ofensa aos dispositivos apontados, caso existente, ocorreria de forma reflexa. Precedentes. 6. Autoria e materialidade. Necessidade de revolvimento do acervo fático-probatório. Incidência da Súmula 279. 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 948.438 AgR/PE, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 23.9.2016)
    ‘AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO DE FORMA ADEQUADA E SUFICIENTE À DEMONSTRAÇÃO DA CONVICÇÃO DO JULGADOR. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO’ (ARE 928.826 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 1º.2.2016)
    No mesmo sentido: ARE 1.148.612/SE, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 1º.8.2018; ARE 1.144.653/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 3.8.2018, dentre outros. Mais recentemente: ARE 1.294.005 AgR/CE, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 7.12.2020 e ARE 1.290.646 AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7.12.2020.” (eDOC 45, p. 1-2; grifos nossos)
    Portanto, diante dos fundamentos da decisão que negou seguimento ao RE (eDOC 18, p. 251-255; eDOC 19, p. 1-2 ), e da iterativa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal mencionada na decisão ora embargada (eDOC 26, p. 1-6), neguei seguimento ao presente ARE, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, o que legitimamente inviabilizou o processamento do recurso extraordinário, aliás, repita-se, nem sequer admitido e, por conseguinte, a apreciação recursal da matéria de mérito ali deduzida.
    Ademais, os presentes embargos de declaração apresentam nítido caráter infringente, sobretudo diante da clareza da incidência, no caso, da Súmula 279/STF, conforme transcrição acima, certo que esse foi um dos fundamentos para negar seguimento ao presente ARE, não se tratando, obviamente “de mero lapso na análise do feito” (eDOC 30, p. 13).
    Ante o exposto, ausente qualquer obscuridade, rejeito os presentes embargos de declaração.
    Intime-se, via DJe.
    Brasília, 26 de maio de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente